Tribunal: TJDFT
Processo: 0723733-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723733-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CHURRAS GRILL ESTILO RODIZIO LTDA, MARCOS HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES, FERNANDA VIDAL GOMES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra decisão (ID 237751186) da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de CHURRAS GRILL ESTILO RODIZIO LTDA, MARCOS HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES e FERNANDA VIDAL GOMES, indeferiu o pedido de suspensão do processo principal até o cumprimento da carta precatória de citação. Em suas razões (ID 72852520), o recorrente alega que: 1) o artigo 313, inciso V, do CPC estabelece a suspensão do processo quando seu prosseguimento depender de ato judicial em outro juízo; 2) o Superior Tribunal de Justiça reconhece que o prosseguimento sem a citação válida fere os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa; 3) a citação válida é condição essencial à formação da relação processual, portanto o prosseguimento do feito antes do ato implicaria nulidade e prejuízo às partes; 4) a citação válida é requisito indispensável para a validade do processo. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e determinada a suspensão do processo de origem. Preparo comprovado (ID 72878210). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo - que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida - é inútil. No caso, o conteúdo é negativo. Houve o indeferimento dos pedidos do agravante. Assim, a tutela requerida, na realidade, consiste a antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. O art. 313, II, do CPC prevê, entre as hipóteses de suspensão do processo, a possibilidade de sobrestamento por iniciativa das partes. Em complemento, o § 4o determina que o prazo de suspensão, em tais casos, nunca poderá exceder a 6 (seis) meses. Na hipótese, todavia, não se formou a relação processual, que ocorre com a citação. Ou seja, não é cabível a suspensão antes da integração da parte requerida ao processo. Sobre o tema, registre-se o seguinte julgado: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INCABÍVEL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 313, II, do Código de Processo Civil (CPC) prevê a possibilidade de sobrestamento pela convenção das partes. A hipótese pressupõe a angularização da relação processual, que ocorre com a citação, pois é necessária a manifestação das partes. Antes da integração da parte requerida ao processo, não é cabível a suspensão. (...) 4. Há interesse de agir quando a prestação jurisdicional é útil ao que se pretende obter em juízo e necessária por existir lesão ou ameaça de lesão a direito. Ainda, o meio processual e o pedido devem ser adequados à finalidade almejada. No caso, a celebração de acordo extrajudicial entre as partes, antes da citação, enseja a perda superveniente do interesse de agir. Se não subsiste a inadimplência, deixa de existir a necessidade da ação.5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1426526, 07010150320198070009, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 10/6/2022)” Assim, a princípio, deve ser mantida a decisão que indeferiu o sobrestamento da execução antes da citação. Os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso não estão demonstrados, diante da ausência de probabilidade de provimento do recurso. INDEFIRO a tutela antecipada recursal Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator